Tribunal: TCU
Processo: 025.164/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acordão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra acórdão pela ilegalidade do ato de aposentadoria da ex-servidora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acordão 7.621/2024, que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3478/2025-TCU-Primeira Câmara , pela ilegalidade do ato de aposentadoria de ex-servidora, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.